Tribunal: STF
Processo: AI 814918
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. TRASLADO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. 
  
1.               Falta ao traslado peça obrigatória à formação do instrumento. 
2.               É encargo do recorrente fiscalizar a inteireza do traslado. Precedentes. 




3.               Agravo regimental improvido.